Tribunal: TJMT
Processo: 0008182-52.2015.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008182-52.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BARBOSA SILVA - CPF: 705.973.651-48 (APELADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO.

“
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo
” (STJ, REsp 337225/SP).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 11726467 e Id. 11726468) proferida em
ação indenizatória danos morais e materiais
.

Assegura que “
a simples detenção por poucas horas não é um fato capaz de causar extremo sofrimento psicológico e físico em um indivíduo, de maneira que, não há se falar em dano moral indenizável.
”.

Assevera que “
considera-se que se configura dano moral quando uma conduta ilícita causa ao indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que muitas vezes podem levar a vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios.
”.

Requer que a sentença seja “
reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
”.

Não há contrarrazões (Id. 11726471, fls. 2).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso a pagar: a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forte nos artigos no art. 5.o, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros, nos mesmos índices acima indicados, a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento);

(b) Processo não sujeito ao reexame necessário, forte o art. 496, §3o, II do CPC;

(c) Sem custas. Honorários advocatícios pela requerida fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC/15 [...]
(Id. 11726468, fls. 3).

O apelado foi preso em 2 de setembro de 2015 por policiais militares do Município de Cáceres, em rondas, em razão de existência de mandado de prisão contra si expedido (Id. 11724997, fls. 3/5). Após algumas horas, como ele mesmo relata, foi colocado em liberdade, ante a informação de que o mandado de prisão referente a ação penal no 7561-65.2009.811.0006, código 92458, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres “
não tem mais validade, visto que foi revogado em 19/09/2011 e na data de 16 de setembro de 2013 foi julgado a extinção da punibilidade do acusado
”
(Id. 11724998).

No Boletim de Ocorrência consta:

[...] Boletim de Ocorrência – No: 2015.256239

[...]

Data/Hora Da Comunicação: 02/09/2015 às 10:09 Do fato: 02/09/2015 às 10:10:00

[...]

Narrativa

Quando esta GU PM realizava policiamento ostensivo pelo Bairro Jardim Guanabara, Residencial Grande Paraíso, realizou a abordagem do suspeito em questão, onde fora realizado a checagem pessoal do mesmo, via CIOSP, onde constou em desfavor do mesmo um mandado de prisão em aberto. Segue anexo cópia da checagem. [...]. (Id. 11724997, fls. 5).

A responsabilidade civil do Estado, no caso, não está de fato comprovada, pois entendo que a conduta dos policiais não se constitui em ato ilícito, e sim em exercício regular de direito, porquanto não se pode afirmar, nos autos, pelos documentos, que os policiais tenham agido de forma ilegal, abusiva ou com algum excesso.

A suspeita de que se tratava de um criminoso foragido não foi concebida de forma leviana pelas autoridades policiais, mas, ao contrário, foram respaldadas pelo mandado de prisão em aberto, porquanto, ali no momento da prisão, estava a se tratar de possível foragido.

[...]
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo
[...]. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337225/SP, Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 14 de abril de 2003). [sem negrito no original]

Assim, não se justifica a condenação do apelante ao pagamento de danos morais pelas poucas horas que o apelado permaneceu detido.

No caso, não é possível a identificação dos elementos fundamentais à configuração do dano moral, já que, repise-se, a causa primária do evento deve-se primordialmente à conduta do apelado; logo, os transtornos por este sofrido não justificam a imposição ao Estado do dever de reparar.

[...] O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de outubro de 2017).

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL— CONSTATAÇÃO.

‘[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo [...]’. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003).

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 173541/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de novembro de 2015).

Em conclusão, na ausência de erro judiciário, a condenação do Estado de Mato Grosso, a indenizar danos morais, não é juridicamente possível.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil,
observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020